Tribunal: STJ
Processo: 5000206-19.2025.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030397 - SC (2025/0323381-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J D C
AGRAVANTE
: V G DO N
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRODUÇÃO
DE PROVA NOVA. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
2. A defesa sustenta a existência de prequestionamento material quanto ao direito à produção de
prova nova, ao contraditório judicializado, ao depoimento especial da vítima e à ouvida do
informante, em oposição à incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 7 do STJ.
3. Alega que a negativa de conhecimento do recurso especial baseou-se em premissa equivocada,
defendendo a necessidade de realização do depoimento especial da vítima e da ouvida do genitor,
sem que isso implique reexame probatório, pleiteando o prosseguimento da ação de justificação
criminal ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos aptos a justificar a instauração
de justificação criminal para a produção de provas, bem como se é possível a concessão de habeas
de ofício para sanar constrangimento ilegal.
corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem constatou que não há elementos novos capazes de justificar a instauração de
justificação criminal para a produção de provas, sendo inviável o reexame do conjunto fático-
probatório nesta instância especial, conforme a Súmula 7/STJ.
6. Mesmo matérias de ordem pública exigem prequestionamento, conforme entendimento
consolidado desta Corte Superior, sendo aplicáveis as Súmulas 282 e 356/STF.
Documento eletrônico VDA52294110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 8bcbee79-08b0-48bd-b537-f99af924bb1b

7. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como tentativa de burla aos
habeas corpus
requisitos do recurso próprio, sendo inadequada para superar óbices reconhecidos na
admissibilidade do recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A produção de prova nova em sede de justificação criminal exige a demonstração de elementos
novos que justifiquem sua instauração, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório
nesta instância especial.
2. Matérias de ordem pública também exigem prequestionamento para serem conhecidas em
recurso especial.
3. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como meio de superar óbices de
habeas corpus
admissibilidade de recurso próprio.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; Súmulas 7/STJ, 282/STF, 356/STF.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Felix
AREsp 1.721.960/SC,
Fischer, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ,
Rel. Min.
RHC 152297/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 30.09.2021; STJ, EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.773.527/RJ,
15.12.2020, DJe 17.12.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 8bcbee79-08b0-48bd-b537-f99af924bb1b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030397 - SC (2025/0323381-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J D C
AGRAVANTE
: V G DO N
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982

JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113

SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRODUÇÃO
DE PROVA NOVA. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
2. A defesa sustenta a existência de prequestionamento material quanto ao direito à produção de
prova nova, ao contraditório judicializado, ao depoimento especial da vítima e à ouvida do
informante, em oposição à incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 7 do STJ.
3. Alega que a negativa de conhecimento do recurso especial baseou-se em premissa equivocada,
defendendo a necessidade de realização do depoimento especial da vítima e da ouvida do genitor,
sem que isso implique reexame probatório, pleiteando o prosseguimento da ação de justificação
criminal ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos aptos a justificar a instauração
de justificação criminal para a produção de provas, bem como se é possível a concessão de habeas
de ofício para sanar constrangimento ilegal.
corpus
Documento eletrônico VDA52294906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:36
Código de Controle do Documento: 54a9a036-a78e-40d9-82fa-20a0347f8181

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem constatou que não há elementos novos capazes de justificar a instauração de
justificação criminal para a produção de provas, sendo inviável o reexame do conjunto fático-
probatório nesta instância especial, conforme a Súmula 7/STJ.
6. Mesmo matérias de ordem pública exigem prequestionamento, conforme entendimento
consolidado desta Corte Superior, sendo aplicáveis as Súmulas 282 e 356/STF.
7. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como tentativa de burla aos
habeas corpus
requisitos do recurso próprio, sendo inadequada para superar óbices reconhecidos na
admissibilidade do recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A produção de prova nova em sede de justificação criminal exige a demonstração de elementos
novos que justifiquem sua instauração, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório
nesta instância especial.
2. Matérias de ordem pública também exigem prequestionamento para serem conhecidas em
recurso especial.
3. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como meio de superar óbices de
habeas corpus
admissibilidade de recurso próprio.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; Súmulas 7/STJ, 282/STF, 356/STF.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Felix
AREsp 1.721.960/SC,
Fischer, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ,
Rel. Min.
RHC 152297/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 30.09.2021; STJ, EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.773.527/RJ,
15.12.2020, DJe 17.12.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
contra decisão que
J D C
V G DO N
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
Documento eletrônico VDA52294906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:36
Código de Controle do Documento: 54a9a036-a78e-40d9-82fa-20a0347f8181

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a existência de prequestionamento material
quanto ao direito à produção de prova nova, ao contraditório judicializado, ao depoimento especial
da vítima e à ouvida do informante, em oposição à incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e da
Súmula 7 do STJ.
Alega que a negativa de conhecimento do recurso especial baseou-se em premissa
equivocada, pois a controvérsia circunscreve-se à valoração jurídica dos fatos expressamente
reconhecidos, defendendo a necessidade de realização do depoimento especial da vítima e da oitiva
do genitor, sem que isso implique reexame probatório, pleiteando o prosseguimento da ação de
justificação criminal ou, subsidiariamente, a concessão de
para sanar
habeas corpus
constrangimento ilegal.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para dar provimento ao recurso
especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da defesa não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve
ser mantida.
Não há prequestionamento dos arts. 621, III; 155, caput; 201; 204; 210; 212; 213, do
CPP; dos arts. 4o, §1o; 8o; 11, caput e §1o, I e II; 12, I a VI e §§1o a 6o, da
e do
Lei 13.431/2017;
item 2, c e f, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. As matérias neles tratadas
art. 8,
não foram objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de
declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência
das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de
ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NULIDADE.
IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52294906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:36
Código de Controle do Documento: 54a9a036-a78e-40d9-82fa-20a0347f8181

II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial
com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de
temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não
preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no
Sexta
AREsp n. 982.366/SP,
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.
A
justificação criminal (e-STJ, fls. 754-755):
respeito do pedido de
"No caso em análise, não há qualquer indicativo de que, se novamente ouvida, a vítima
poderá trazer narrativa diversa daquela apresentada perante a Autoridade Policial e à
Psicóloga do CREAS. As mensagens juntadas pela Defesa, relativas a uma conversa
entre S., genitor de N., e a Apelante J., não se mostram suficientes a justificar a
submissão do ofendido a um processo de revitimização.
Deve-se ter em mente, outrossim, que S., residente na Itália, está sendo processado
naquele país pelo suposto cometimento de delito assemelhado, praticado contra a
mesma vítima, fato este que indica que eventual mudança de versão, com a tese de
eventual indução efetuada pela avó do infante, se deu por mera conveniência.
De todo modo, como bem ressaltou a Magistrada de origem, as alegações de que N.
teria sido induzido por L., sua avó, a acusar falsamente os ora Apelantes, já foram
exaustivamente analisadas e afastadas na ação penal de n. 0001016-36.2012.8.24.0030.
Assim é que, consoante decisão do Superior Tribunal de Justiça, "a hipótese enquadra-
se entre aquelas em que o que se pretende é a reabertura da instrução criminal, inviável
em sede de justificação e que não se coaduna com o instituto da revisão criminal,
mormente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova" (
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j.
D Je
RHC 152297/DF,
28/09/2021,
.
30/09/2021)
[...]
Entendo, deste modo, como acertada a decisão vergastada, pois, como já referido, não
há elementos novos capazes de demandar a realização de justificação criminal para a
produção de provas."
Assim, a Corte de origem constatou que não se vislumbram elementos novos aptos a
justificar a instauração de justificação criminal para a produção de provas. Assim, a inversão do
julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52294906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:36
Código de Controle do Documento: 54a9a036-a78e-40d9-82fa-20a0347f8181

Destaco, por fim, que não é viável o pleito para concessão de
de ofício
habeas corpus
como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do CPP. A propósito:
art. 654,
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA
E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA
LEI 10.826/03
CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito
de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso
interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.488.618/RS,
FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
27/10/2015)
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.773.527/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
17/12/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52294906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:36
Código de Controle do Documento: 54a9a036-a78e-40d9-82fa-20a0347f8181

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0323381-0
AREsp 3.030.397 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010163620128240030 10163620128240030 50002061920258240030
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J D C
AGRAVANTE
: V G DO N
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
ADVOGADA
: SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J D C
AGRAVANTE
: V G DO N
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
ADVOGADA
: SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449212890584944@
2025/0323381-0 - AREsp 3030397 Petição : 2025/0103721-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: 13B89912-65C9-4D38-98DE-26B56712E318